Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE VINCULADO AO EMPREGADOR. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES. PRESTAÇÕES PAGAS POR EMPREGADO E EMPREGADOR NÃO EQUIVALENTES. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AFETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1016. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a manutenção do plano de saúde nos mesmos termos por meio dos quais fora estabelecido no período em que se encontrava em atividade, com a subsequente devolução do valor pago a maior. Pleiteia ainda a declaração de abusividade da cláusula contratual que previui o reajuste das prestações por faixa etária.
2. Não são aplicáveis as normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
3. É facultada ao empregado aposentado a permanência como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial vinculado ao empregador, desde que tenha contribuído por, ao menos, dez anos, e assuma o pagamento integral das prestações, nos ternos do art. 31 da Lei no 9.656/1998.
4. No caso, constatou-se que o Juízo singular não se manifestou a respeito do item do pedido relativo à pretendida declaração da abusividade no reajuste da mensalidade por faixa etária. 3.1. Além da regra prevista no art. 141 do CPC, que impõe ao Juiz o dever de conhecer a demanda nos limites estabelecidos pelas partes, em cumprimento ao primado da inércia, o art. 492 do mesmo diploma legal expressamente determina a adstrição do Juízo aos itens do pedido formulado pela parte. Nesse ponto, é nítida a proibição, que não pode ser contornada, de edição de sentença ultra, extra ou citra petita. 3.2. Com efeito, a esse respeito, a sentença recorrida, por ter se omitido a respeito do topoi referido, não observou o princípio da congruência, o que enseja a desconstituição do mencionado julgado no referido ponto.
5. Reunidas todas as condições para imediato julgamento, aplica-se ao caso a regra prevista no art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil por se tratar de causa madura.
6. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp no 1.726.285-SP, REsp no 1.715.798-RS, REsp no 1.728.839-SP, REsp no 1.721.776-SP e Resp no 1.723.727-SP, afetou a questão referente à: a) “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e b) "o ônus da prova da base atuarial do reajuste”. A controvérsia foi indexada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. 5.1. Por intermédio da decisão publicada no DJe aos 10 de junho de 2019, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento, que versem a respeito das aludidas questões afetadas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos.